Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual civil. Assistência Judiciária. Requisitos. Ausência.
1.. Mantém-se decisão que indefere a concessão dos benefícios da justiça gratuita a litigante que tem altos rendimentos, imóveis e empresas.
2.. Recurso desprovido.